Tribunal: TJES
Processo: 5029520-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029520-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATEUS FELIPE BARRETO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IRREGULARIDADE RELATIVA AO NÚMERO DE EGRESSOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO CANDIDATO. FORMALISMO EXCESSIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A exigência editalícia de registro de informações no sistema E-MEC dirige-se às instituições de ensino superior, não podendo eventuais inconsistências cadastrais ser atribuídas ao candidato.

2. Revela-se desproporcional a rescisão imediata do contrato de designação temporária quando a suposta irregularidade não decorre de conduta do candidato, inexistindo má-fé ou possibilidade concreta de saneamento por sua iniciativa.

3. Nos termos da
jurisprudência do e. STJ,
“[...]A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade[...]” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)
, como evidenciado no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, no mandado de segurança impetrado pelo recorrido, concedeu a ordem para, ratificando a medida urgente deferida, determinar a
“[...]reintegração do Impetrante MATEUS FELIPE BARRETO ao cargo, declarando válido o Certificado de Pós-Graduação apresentado para os fins do Edital nº 030/2022 da SEDU/ES.”
(ID. 16843080)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a sentença desconsiderou a vinculação da Administração às regras do edital do processo seletivo. Afirma que o certificado de pós-graduação apresentado pelo impetrante estava irregular no sistema e-MEC, em desacordo com exigência expressa do edital, especialmente quanto ao número de egressos. Defende que foi concedido prazo regular de 10 dias para saneamento da pendência, conforme previsão editalícia, sem que houvesse qualquer comprovação de regularização. Argumenta que a cessação do contrato decorreu de ato administrativo legal, fundado no poder-dever de autotutela. Alega, ainda, que o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo nem flexibilizar regras editalícias, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.
(ID. 16843081)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 16843083), assim como o parecer Ministerial ID. 17235096.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, no mandado de segurança impetrado pelo recorrido, concedeu a ordem para, ratificando a medida urgente deferida, determinar a
“[...]reintegração do Impetrante MATEUS FELIPE BARRETO ao cargo, declarando válido o Certificado de Pós-Graduação apresentado para os fins do Edital nº 030/2022 da SEDU/ES.”
(ID. 16843080)

O Estado do Espírito Santo alega basicamente que a sentença desconsiderou a vinculação da Administração às regras do edital do processo seletivo. Afirma que o certificado de pós-graduação apresentado pelo impetrante estava irregular no sistema e-MEC, em desacordo com exigência expressa do edital, especialmente quanto ao número de egressos. Defende que foi concedido prazo regular de 10 dias para saneamento da pendência, conforme previsão editalícia, sem que houvesse qualquer comprovação de regularização. Argumenta que a cessação do contrato decorreu de ato administrativo legal, fundado no poder-dever de autotutela. Alega, ainda, que o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo nem flexibilizar regras editalícias, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.
(ID. 16843081)

Entretanto, como bem ressaltado pelo magistrado singular, as regras editalícias previram expressamente
“[...]que fossem registradas no sistema E-MEC, pelas instituições de ensino, o número de egressos de cada curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), não havendo menção à necessidade de que o número de egressos deva ser menor ou igual ao número de vagas autorizadas[...]”
, bem como que
“[...]E-MEC é destinado a supervisionar o cumprimento pelas Instituições de Ensino Superior das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, que dispõe de ferramentas próprias para compelir as IES ao cumprimento de tais normativas, sendo uma delas o descredenciamento das ofertas de cursos pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), conforme previsto no artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 02/2014[...]”.

Assim, atribuir ao impetrante a responsabilidade pelas irregularidades apontadas e puni-lo de pronto com a rescisão do contrato firmado se revela medida desproporcional e traduz prejuízo bastante a respaldar a pretensão maandamental, tal como ultimado pelo Julgador de origem, o que se adequa à jurisprudência deste e. TJES.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO - INADMISSÃO DE TITULAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO – CADASTRO DA IES JUNTO AO MEC – NÚMERO DE EGRESSOS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA IES – RAZOABILIDADE – CERTIFICADO VÁLIDO PARA FIM A QUE SE DESTINA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais.

II - A Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora descredenciada pelo MEC já no ano de 2020, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações frente ao MEC, que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade.

III - O cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC existe, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo.

IV - A exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina e para a finalidade para o qual fora apresentado, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível.

V - Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Data: 27/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5011320-22.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Abuso de Poder)”

Anoto, ademais, que o Ministério Público Estadual ressaltou objetivamente em seu parecer que
“[...]A irregularidade apontada pela Administração refere-se a informação constante no sistema e-MEC, cuja correção não depende do candidato. O impetrante já havia sido contratado anteriormente,sempre com a mesma documentação, inexistindo má-fé. O ato administrativo aplicou formalismo excessivo e impôs penalidade desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da proteção da confiança. A sentença apreciou adequadamente os fatos e fundamentos, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.[...]”

Por fim, anoto que, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade[...]” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)
, como evidenciado no caso dos autos.

Nesse contexto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença guerreada e, via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)